Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705700-55.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX DE PAIVA GOMES, JOSE CESAR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: JOSE CESAR PEREIRA DA SILVA, ALEX DE PAIVA GOMES DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ressalta-se que os prazos fixados em horas são contados minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4o, do Código Civil. Nesse sentido, o recurso inominado interposto pela parte JOSE CESAR PEREIRA DA SILVA foi interposto em 27/08/2025, às 08h51m (ID 76542833), sendo o prazo final de 48horas para recolhimento do preparo dia 29/08/2025, às 08h51m. No entanto, o preparo somente foi recolhido no dia 01/09/2025. Patente, portanto a deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO o recurso do recurso de ID 76542833, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno o recorrente JOSE CESAR PEREIRA DA SILVA ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Quanto ao recurso interposto por ALEX DE PAIVA GOMES, a documentação acostada aos autos indica a hipossuficiência do recorrente (ID 76542838), que está assistido por advogada dativa. Dessa forma, concedo o benefício ao recorrente, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Assim, preenchidos os pressuposto de admissibilidade conheço do recurso de ID 76542855. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito